Tribunal: STF
Processo: RHC 57302
Classe: RHC
Órgão julgador: LEITÃO DE ABREU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1979-09-11
Data de publicação: 1979-09-11

Ementa:
Pronúncia. Decreto de prisão, ao fundamento, com base em laudo pericial, de ser o pronunciamento presumidamente perigoso, nos termos do artigo 78, II do Código Penal. Inaplicabilidade do benefício ao artigo 408, § 2º do Código de Processo Penal. Recurso de habeas corpus desprovido.